Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019843-19.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Impedimento, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.669.501-08 (EXCIPIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), JUÍZA DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (EXCEPTO), RENATA DO CARMO EVARISTO - JUÍZA DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA - JUÍZA DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
– ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DA JUIZA DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS OU ASSINATURA
DO EXCIPIENTE – REQUISITO LEGAL – ART. 98 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT –
DECISÃO MONOCRÁTICA -
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

No processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo acusado ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na seara criminal, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES; REsp

1431043/MG).

O requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (TJMT, ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

ExceÇão de IMPEDIMENTO E DE Suspeição

No 1019843-19.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

EXCIPIENTE:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

EXCEPTA:

EXMA. SRA. DRA. RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA

RELATÓRIO

Exceção de Impedimento e de Suspeição oposta por FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS contra a Excelentíssima Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1007173-17.2021.8.11.0042), na qual responde por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 61, inc. I, e art. 69, ambos do CP-.

O excipiente sustenta a quebra de imparcialidade da excepta porque: 1) supostamente antecipou seu convencimento ao refazer
“as mesmas perguntas que fizera na ação penal [...] quando condenou outros réus”
; 2) teria ironizado o Defensor constituído ao deferir pedido de adiamento de audiência em razão de doença; 3) não advertiu o órgão do Ministério Público Estadual quando este supostamente induzia as respostas das testemunhas; 4) considerou protelatório o pedido de redesignação da audiência para a defesa pudesse trazer aos autos fotos e vídeos do momento da abordagem policial, que demonstrariam a inocência do excipiente.

Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo à exceção. No mérito, seja reconhecido o impedimento ou suspeição da excepta (ID 107830968-fls. 594/604).

A magistrada excepta não reconheceu o impedimento/suspeição e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal,
“sem suspensão da tramitação da ação penal”
(ID 107830968-fls. 637/641).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pela improcedência da exceção, em parecer assim sintetizado:

“
Exceção de Impedimento e Suspeição: Tráfico de Drogas. Artigo 33“caput” da Lei n°. 11.343/2006. – Busca-se o afastamento da MMa. Juíza de Direito, Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira da presidência dos autos da ação penal no. 1007173-17.2021.8.11.0042, em trâmite na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob argumento de imparcialidade por suposto prejulgamento da causa e por violação aos princípios da inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. – Liminar indeferida – O rol das hipóteses geradoras de impedimento e suspeição são de caráter taxativo, previstos nos artigos 252 e 254 do CPP, sendo que, in casu, não se vislumbra a presença de nenhuma delas. – As vagas suscitações acerca de um suposto prejulgamento da causa pela magistrada de piso, em virtude de ter proferido decisões desfavoráveis a pretensão do excipiente, não dão guarida para a procedência do presente incidente. – Aventadas nulidades e discordância das decisões judicais não caracteriza, per se, suspeita de parcialidade, porquanto as decisões são passíveis de impugnação pela via recursal normal. – Não tendo fundamento legal a arguição e, destarte, não configurada a pretensa parcialidade do julgador, mormente por se tratar de indicação de situação abstrata, improcedente é a exceção oposta, impondo o arquivamento dos autos” (TJMT, Exceção de Suspeição no 91184/2011 – Comarca Capital. Tribunal Pleno. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Data de Julgamento: 13/10/2011) – Suspeição não evidenciada. – Pela improcedência da presente exceção de impedimento e suspeição.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 111312495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exceção não está assinada pelo excipiente (ID 107830968-fls. 594/641).

No instrumento de mandato, o excipiente outorgou poderes ao advogado Helbert Costa Thomann para defendê-lo, nos autos da ação penal, e
“para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, levantar alvarás em nome do outorgado, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso”
, não conferindo poderes especiais para promover a medida de exceção de suspeição

(ID 107830968-fls.212).

No processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo “acusado” ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP,
in verbis
:

“Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.”

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na “seara criminal”, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.10.2016; REsp

1431043/MG – Relatora: Min.a

Maria Thereza de Assis Moura – 27.4.2015).

Com efeito, o requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

Para o caso, aplicavel aresto deste e. Tribunal:

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para

manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMG:

“Para recusar a atuação do juiz, opondo o incidente de exceção de suspeição, deve a parte fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do incidente.”
(Exceção Suspeição-Cr 1.0000.21.116402-5/000, Relator: Des. Maria Luíza de Marilac – 24.9.2021).

Logo, ausente a legitimidade formal [procuração com poderes especiais], o incidente não deve ser conhecido.

Com essas considerações, exceção de suspeição
NÃO CONHECIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022